Tribunal: TJES
Processo: 5011028-75.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011028-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZABEL FANTINATO BAIENSE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto após internação involuntária do paciente dependente químico. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em 10% sobre o valor da causa, e ao pagamento das custas, na proporção de 50% para o Município, isentado o Estado. O recurso busca afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários, sob o argumento de ausência de resistência administrativa ou judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação involuntária e o próprio ente público providenciou a medida pleiteada, ocasionando a perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados (CF, art. 196 e art. 23, II), mas cabe ao julgador direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS, conforme decidido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178 ED).

4.
A internação involuntária para tratamento de dependência química constitui procedimento de alta complexidade, cuja competência é do Estado, nos termos da Lei nº 10.216/2001, da Portaria SESA nº 90-R/2014 e da Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 164, II.

5.
O Estado do Espírito Santo atendeu prontamente à determinação liminar, disponibilizando vaga para internação e cumprindo sua obrigação, sem oferecer resistência administrativa ou processual.

6.
A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade: somente é devida quando o ente demandado dá causa à instauração da ação por resistência ou omissão, o que não ocorreu no caso.

7.
A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que, ausente resistência do ente público, não há fundamento para a condenação em honorários sucumbenciais.

8.
O reconhecimento de sucumbência em hipóteses sem pretensão resistida estimula a judicialização indevida de demandas que seriam resolvidas administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo incabível quando o ente público não resiste ao pedido administrativa ou judicialmente.

2. A perda superveniente do objeto, resultante do cumprimento espontâneo da obrigação pelo ente público, não autoriza a imposição de honorários sucumbenciais contra ele.

3. O direito à saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, mas a execução deve respeitar a repartição de competências do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 164, II; CPC, art. 485, VI, e art. 85, §10; Lei nº 10.216/2001; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793, repercussão geral); STF, Tema 1002; TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, j. 24.08.2022; TJES, APL 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença proferida no evento 13989742, e integrada pela decisão do evento 13989746, pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELIZABEL FANTINATO BAIENSE
em favor de seu filho
CHARLE FANFINATO BAIENSE

e em face do ente público apelante e do Município de Guarapari, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em vista da perda superveniente do objeto.

Outrossim, condenou a municipalidade ao pagamento de custas processuais na proporção de 50%, isentando o Estado do Espírito Santo da parte que lhe caberia, bem como condenou os entes públicos, também na proporção de 50%, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 13989748, o ente público apelante alega, em síntese, que: (I) não ofereceu resistência ao pedido de mérito autoral, limitando-se a suscitar questões preliminares, de modo que a condenação em honorários contraria os princípios da sucumbência e da causalidade; (II) a ausência de negativa administrativa por parte do Estado afasta a configuração de pretensão resistida, razão pela qual não houve causa legítima para a condenação ao pagamento de honorários; (III) a condenação em favor da Defensoria Pública Estadual é indevida diante do que dispõe o Tema 1002/STF, interpretado à luz da legislação estadual (Lei Complementar nº 55/1994 e nº 105/1997), que proíbe o repasse de honorários à DPES ou sua utilização em benefício direto de seus membros; (IV) eventual manutenção da condenação implicaria afronta ao item 2 do Tema 1002 do STF, por permitir, ainda que indiretamente, o rateio de honorários entre defensores públicos mediante utilização pelo FADEPES para pagamento de vantagens pessoais.

A postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de
CHARLE FANFINATO BAIENSE
, filho da autora, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas.

No caso dos autos, observando que o laudo médico confeccionado pelo Dr. Wanderlley Bustillos (Médico Psiquiatra CRM/ES 3.087) não poderia ser classificado como “laudo circunstanciado”, o magistrado de origem oportunizou a emenda da petição inicial, sendo apresentado, então, o laudo médico do evento 15295748, de lavra do mesmo profissional da saúde, que elucida a resistência do paciente ao tratamento ambulatorial no CAPS e a necessidade da internação involuntária.

Além disso, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação do requerido era a medida adequada para o seu tratamento.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internado para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado de 28.11.2024 a 13.01.2025 (evento 13989738).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, observando-se as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso. (Enunciado nº 08, redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, a parte autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
e de seu filho, para que os entes públicos custeassem a internação involuntária deste último para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

Nesse sentido, o cumprimento da obrigação era direcionada ao ente público apelante, como o foi em sede de decisão liminar (evento 13989270), que apenas incumbiu o Município da obrigação acessória do transporte do paciente.

De se ressaltar, ademais, que a diligência do ente público apelante resultou na perda superveniente do objeto da lide.

A ausência de pretensão resistida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
apesar de ter sido realizada a
solicitação administrativa de internação,
esta foi feita claramente apenas com o propósito de subsidiar a ação proposta no dia seguinte
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve recusa administrativa tampouco resistência do ente para o fornecimento do tratamento almejado, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE
S

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.